Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701991-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVACI REGINA MOTTA PELEGRINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVACI REGINA MOTTA PELEGRINI, parte autora, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no processo no. 0762588-45.2024.8.07.0016, que tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Em suas razões, a agravante informa que é servidora pública aposentada do Distrito Federal, ocupante do cargo de professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitida em 11/10/1991, e aposentada em 10/5/2016. Afirma que o TCDF ao proceder à análise de seu processo de aposentadoria proferiu a Decisão n. 2179/2024 considerando “ilegal a concessão em exame, por falta de requisito temporal, com recusa de registro, em decorrência da comprovação insuficiente de tempo de exercício de atividade de magistério que lhe assegurassem a aposentadoria especial de professora”. Sustenta que o ato foi praticado mais de oito anos depois da aposentadoria conferida em 2016, em total desacordo com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da presunção de legitimidade e da teoria da aparência. Assevera, ainda, o transcurso do prazo decadencial, o qual impossibilita a Administração Pública de revisar os atos administrativos, alegando que comprovou o exercício de efetivo magistério, restando cumpridos todos os requisitos para aposentadoria especial. Requer, por fim, seja concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisão n. 2179/2024 do TCDF, determinando a manutenção da aposentadoria sem a necessidade de retorno à ativa, até o julgamento de mérito da demanda. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 62925944 e 62925945). É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No caso, em uma análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, a pretensão de suspensão dos efeitos do ato administrativo exarado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no que se refere à revisão do ato de concessão da aposentadoria da agravante exige a adequada dilação probatória, impedindo, assim, que seja deferida em tutela de urgência. Nesse cenário, não se evidencia, no momento, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se afigurando razoável o deferimento da medida sem elementos mais contundentes à formação da convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Por essa razão, INDEFIRO a medida de urgência requerida. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.